Tribunal: TJMT
Processo: 1026401-70.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026401-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), JOAO BATISTA BALBINO DA SILVA - CPF: 008.524.841-00 (PACIENTE), 2º vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), KAIK OLIVEIRA SILVA - CPF: 088.706.961-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), T. D. S. S. - CPF: 066.154.271-84 (VÍTIMA), SUPERMERCADO BOM PREÇO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA] E CORRUPÇÃO DE MENOR
- PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE - CONVERSÃO EM PREVENTIVA -

NOVO TÍTULO

- MATÉRIA SUPERADA
-
PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA - ROUBO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - EMPREGO DE FACA - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - REITERAÇÃO DELITIVA -
ATO JUDICIAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA - REGIME SEMIABERTO - INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Eventual ilegalidade do flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva,
“tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação”
(STJ, RHC 120.018/MT; TJMT, HC NU 1017266-34.2022.8.11.0000).

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC nº 135.418; HC nº 135.105; HC nº 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Sopesados a reiteração delitiva específica e o envolvimento em novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto, as medidas cautelares não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 658.308/SP; TJMT, RSE nº 143169/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026401-70.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE AGUA BOA

IMPETRANTE(S): DR. GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR

PACIENTE(S): JOAO BATISTA BALBINO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOAO BATISTA BALBINO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
, nos autos de ação penal (NU 1003364-48.2022.8.11.0021), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma branca] e corrupção de menor
- art. 157, II e VII, do CP e 244-B do ECA -
(fls. 240/414-TJ).

O impetrante sustenta que: 1)
“diante da ilegalidade da prisão em flagrante - reconhecida pelo juízo a quo -, não poderia o magistrado decretar a prisão preventiva, pois a prisão, em sua origem, é derivada de uma primeira ação policial ilegal, situação essa que antecede a análise dos requisitos da prisão preventiva”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente

(ID

154241666), com documentos (ID 154241667/ID 154241668).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em plantão judiciário (ID 154245667).

O Juízo singular prestou informações (ID 155579182).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INSURGÊNCIA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. Não acolhimento. Possibilidade de decretação da prisão - A ilegalidade do flagrante não impede eventual prisão preventiva. Parecer pela denegação da ordem
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 155708673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 14.12.2022, relaxou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Extrai-se do Boletim de ocorrência que a prisão do segregado ocorreu no dia 12/12/2022 às 18:00 horas em sua residência, ocasião que os Policiais Militares após receberem denúncia anônima saíram em diligências nas proximidades da distribuidora ‘To nela’. Consta que durante o patrulhamento foi identificado um sujeito com objetos do crime, sendo confessado por ele que não realizou o roubo sozinho e indicou o sujeito que teria participado do roubo com ele.[...]

Vislumbra-se assim, a ausência das hipóteses de flagrante previstas no artigo 302 do CPP, uma vez que pela descrição apresentada no auto de apreensão em flagrante o custodiado não foi preso praticando a infração penal (artigo 302, I do CPP), não foi perseguido, logo após a prática da infração (artigo 302, II do CPP) e, tampouco foi encontrado com instrumentos, armas objetos do crime (artigo 302, III do CPP).

Desta feita, razão assiste a Defesa. Sendo assim, este Juízo RELAXA a prisão do indiciado, ante a falta de subsunção ao art. 302 do Código de Processo Penal. [...]

No caso vertente, reputam-se presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), eis que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, consoante se verifica pelo auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos Policiais Militares que participaram das diligências, termo de declaração da vítima, depoimento do adolescente que indicou o custodiado na participação do crime, relatório de investigação n. 2022.13.87004 que demonstra nesta análise inicial as imagens do local do fato.

Por sua vez, em relação a segregação cautelar (periculum libertatis), este Juízo verifica a necessidade de permanência da segregação do indiciado, isso porque, acaso seja solto, poderá violar a ordem pública, porquanto demonstra ser contumaz na prática de conduta criminosa, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para a tranquilidade social, revelando-se necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a ações dessa natureza.

Após consulta processual realizada ao sistema de acompanhamento processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se que ostenta contra si uma ação penal de n. 1000469-68.2021.8.11.0080 na Comarca de Querência/MT, o que demonstra sua reiteração delitiva. [...]

Destarte, a segregação cautelar se mostra necessária para evitar a reiteração delituosa, assim como promover o acautelamento social, além de ser medida apta a estancar a intranquilidade efetivamente causada na sociedade local.

Ante os fundamentos expostos, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de JOÃO BATISTA BALBINO DA SILVA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, uma vez demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato [...]
.”
(Jean Paulo Leão Rufino, juiz de Direito - PJE NU 1003364-48.2022.811.0021 - ID 106249829)

Em 17.1.2022, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA ofereceu denúncia em face do paciente por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma branca] e corrupção de menor (
PJE NU 1003468-40.2022.8.11.0021 - ID 107574299).

Na mesma data [17.1.2022], a inicial acusatória
foi recebida pelo juiz da causa e ordenada a citação do paciente para oferecer resposta à acusação (
PJE NU 1003468-40.2022.8.11.0021 - ID 107574672).

O paciente foi citado no dia 23.1.2023
(
PJE NU 1003468-40.2022.8.11.0021 - ID 108043059).

Pois bem.

A alegação de ilegalidade do flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva,
“tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação”
(STJ, RHC 120.018/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.7.2020; TJMT, HC NU 1017266-34.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2022).

Por sua vez, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em roubo do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente ao estabelecimento comercial denominado “Supermercado Bom Preço”, mediante emprego de faca e com envolvimento do adolescente Kaik Oliveira Silva, bem como na sua reiteração delitiva, visto que possui duas condenações por roubos, praticados em 18.3.2015 e 12.12.2016, a pena unificada de 16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão (SEEU 0005168-78.2016.8.11.0021 - ações penais NU 0097772-37.2015.8.09.0122/Comarca Petrolina/GO e NU 0000053-42.2017.8.11.0021/Comarca Agua Boa/MT), além de responder a outra ação penal por furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo, que

teria sido cometido em 11.9.2009 (PJE 100469-68.2021.811.0080).

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia; STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente é reincidente em crimes patrimoniais e foi preso, no dia 17.12.2022, por suposto envolvimento em roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de branca], enquanto cumpre pena em regime semiaberto, mediante uso de tornozeleira eletrônica (SEEU 0005168-78.2016.8.11.0021), de modo que a segregação cautelar se apresenta
“necessária como forma de acautelar a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC nº 658.308/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.6.2021).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Sopesados a reiteração delitiva específica e o envolvimento em novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto, as medidas cautelares não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023